Tribunal: TJDFT
Processo: 0722697-49.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO EM SENTENÇA. ADEQUADA. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE. CULPA CONCORRENTE. VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A resposta ao recurso de apelação não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado. Assim, não se conhece do pedido de anulação do processo formulado em contrarrazões por inadequação da via eleita.
2. Não há violação ao princípio da dialeticidade, tampouco ausência de impugnação específica quando as razões recursais, em tese, impugnaram os fundamentos da sentença, cumprindo com o requisito disposto no artigo 1.010, III, do CPC, de forma a permitir a análise do recurso por esta Corte revisora.
3. Não se conhece de pedido formulado em recurso quando verificada a ausência de interesse recursal quanto ao pedido.
4. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, ou discorrer sobre todos os dispositivos legais que entendam aplicáveis, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
5. Tendo a sentença apreciado o mérito e fundamentando de forma suficiente a questão, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
6. Há efetiva concorrência da contratante na consumação da fraude quando ela envia informações inconsistentes ao banco e, nos termos do contrato, incumbe a ela a responsabilidade pelos dados enviados para remessa de pagamento.
7. Ainda que a responsabilidade em enviar as informações corretas para pagamento seja da contratante, as instituições financeiras não estão isentas de verificar a consistência dos dados necessários à identificação dos beneficiários.
8. Uma vez que os sistemas da instituição financeira ré não foram capazes de identificar a inconsistência dos dados do beneficiário, resta configurada a ausência de esmero, correção, lisura e segurança que deveriam pautar a instituição financeira com os seus clientes, configurando fortuito interno, que também contribuiu de forma efetiva para a consumação da fraude.
9. Segundo enunciado da Súmula 479 do STJ, " As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
10. Recurso do réu parcialmente conhecido e improvido. Recurso do autor conhecido e improvido.